Tribunal: TJSP
Processo: 1008356-21.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização - danos morais - falha na prestação de serviços verificada - risco da atividade econômica - Súmula no 479 do STJ - valor da indenização por danos morais fixado de acordo com o princípio da dupla finalidade da reparação - sentença mantida - recurso improvido.